Tribunal: TJDFT
Processo: 0702236-09.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702236-09.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO F DA SQS 206 AGRAVADO: MARIA DE LOURDES SILVA COUTINHO, CARLOS VINICIUS DA SILVA CANTUARIA, SEBASTIAO MAIA DA SILVA, ESPÓLIO DE ALDA DA SILVA CRUZ, ESPÓLIO DE AMÁLIA MAIA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO CARMO CRUZ TRAVASSOS, SEBASTIAO MAIA DA SILVA D E S P A C H O Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.